Tribunal: TJMT
Processo: 1000175-88.2020.8.11.0035
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000175-88.2020.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE DE CARVALHO BASTOS FILHO - CPF: 535.968.971-49 (APELANTE), EMILIO CEZAR FIGUEROA - CPF: 384.865.121-15 (APELANTE), ADRIANO GALDINO BARBOSA - CPF: 000.778.341-86 (APELANTE), PATRICIA MOREIRA DA SILVA - CPF: 014.082.841-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SEBASTIAO JAVANU COSTA LEITE - CPF: 057.800.581-64 (APELADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES INTERESTADUAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
1.

EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
. INVIABILIDADE. NATUREZA DA DROGA. VETORIAL VALORADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
2.

CAUSA REDUTORA DO PRIVILÉGIO
. AFASTAMENTO. PROCEDÊNCIA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA E CARRO PREVIAMENTE PREPARADO PARA SEU TRANSPORTE. PROFISSIONALISMO E SOFISTICAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA.

APELO
PARCIALMENTE

PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Segundo o E
nunciado 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

2.

A
notícia de que o acusado receberia alta soma em dinheiro (R$ 28.000,00) para realizar o transporte ilícito entre Mato Grosso e São Paulo, a expressiva quantidade de droga aprendida
(42,598 kg de cocaína)
e o seu modo de acomodação, em compartimento de automóvel prévia e cuidadosamente preparado para esse fim, revelam habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta, convergindo para a
dedicação do acusado a atividades criminosas
, a afastar a incidência crime na forma
privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Sebastião Javanu Costa Leite
foi condenado à pena de
4 anos e 1 mês
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,

e ao pagamento de
406 dias-multa
, por ter cometido o crime de
Tráfico de Entorpecentes Interestadual
(art. 33,
caput,
c/c 33, §4° e 40, V, todos da Lei n°. 11.343/2006).

Inconformado, o órgão ministerial busca ver a
pena-base exasperada
, por conta da quantidade e da natureza da droga apreendida, e afastado o redutor do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei n°. 11.343/2006 ou ao menos aplicado no parâmetro mínimo previsto em lei (1/6) (ID 93702522).

Contrarrazões pelo
desprovimento
(ID 93702530).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
parcial provimento
do recurso (ID 94876453),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Sumário
: Recurso de apelação criminal – Tráfico de drogas, com causa de aumento pelo transporte interestadual – Recurso ministerial: 1) Pretendida a exasperação da pena-base – Inviabilidade – A motivação adotada pela juíza a quo para fixar a pena-base, em 02 anos acima do mínimo legal, mostra-se adequada e suficiente – O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao magistrado, considerar na primeira etapa do cálculo dosimétrico, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do código penal, a natureza da droga (cocaína) substância entorpecente de alto poder viciante, de modo que a natureza desta justifica a exasperação imposta. 2) Pleito pelo afastamento da benesse do art. 33, §4º, da lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado) – Possibilidade – Não preenchimento de todos os requisitos necessários para aplicação do benefício – Estando o apelado preso transportando, com deslocamento interestadual a quantidade de 42.590,40kg (quarenta e dois quilogramas, quinhentos e noventa gramas e quatrocentos miligramas) de substância entorpecente, não há como considerá-lo pequeno traficante ou traficante ocasional (mula) “(...) a expressiva quantidade de droga, associada às circunstâncias do delito, pressupõe a dedicação à atividade criminosa, revelando-se suficiente a afastar a aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.'” (STJ – AgRg no AREsp 970.443/MG – Rel. Ministro Felix Fischer – Quinta Turma – J.: 15/03/2018).
Pelo provimento parcial do apelo ministerial
.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 25 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021